Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021841-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. - CNPJ: 04.515.006/0001-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Icms
. Exceção de
pré
-executividade. Prescrição quinquenal. Termo inicial. Constituição definitiva do crédito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que não houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, considerando-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em junho de 2023 e a execução fiscal foi ajuizada em fevereiro de 2024.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição quinquenal da pretensão executiva, com base no prazo entre
a constituição definitiva
do tributo e o ajuizamento da execução fiscal, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação.

III.
Razões de decidir

3.
A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 14.6.2023, conforme indicado na Certidão de Dívida Ativa.

4.
A execução fiscal foi proposta em 26.2.2024, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, não havendo prescrição a ser reconhecida.

5.
A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o prazo prescricional
inicia-se
com a constituição definitiva do crédito, e não com o vencimento da obrigação, salvo prova da entrega da declaração ou de outro marco anterior, o que não se verificou nos autos.

6.
A presunção de legitimidade da CDA não foi infirmada por prova hábil a afastar a data da constituição nela registrada.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, AI n. 1029594-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1007126-41.2024.8.11.0041, ao entendimento de que não ocorreu o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que parte dos créditos executados está prescrita, pois os vencimentos ocorreram majoritariamente entre 2018 e 2019, sendo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 26.2.2024, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Afirma que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional tem início na data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração, o que ocorrer por último, e que não há nos autos prova de impugnação administrativa ou de lançamento de ofício que suspendesse a exigibilidade do crédito. Reforça que a regra do art. 151, III, do CTN não se aplica ao caso.

Defende que os créditos vencidos até 2.2.2019 estão manifestamente prescritos, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção parcial da execução fiscal. Colaciona precedentes do STJ e do TJMT que adotam esse entendimento quanto ao termo inicial da prescrição para tributos sujeitos a lançamento por homologação.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso da execução fiscal até o julgamento do recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão
agravada, com o reconhecimento da prescrição parcial do crédito tributário e extinção da execução nesse ponto, bem como a condenação da Fazenda ao pagamento das custas e honorários. (Id. 297257874).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido. (Id 297500375).

As contrarrazões, apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendem a manutenção da decisão por ausência dos requisitos para efeito suspensivo e afastam decadência e prescrição, sustentando que a constituição definitiva ocorreu em 2023 e a execução foi ajuizada em 2024, dentro dos prazos legais.
(Id 298585879).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se há prescrição quinquenal a ensejar a extinção da execução fiscal relativa à CDA n. 2024305680, considerando a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou e
xecução
f
iscal, visando ao recebimento de crédito tri
butário consubstanciado na CDA
n.

2024305680
, referente

a

ICMS
, no valor total de R$
22.614.249,17
.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando
a ocorrência da prescrição da pretensão executiva
dos créditos executados
.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que a constituição definitiva do crédito ocorreu em maio de 2023 e a execução foi ajuizada em fevereiro de 2024, inexistindo prescrição.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando a ocorrência de prescrição quinquenal dos créditos tributários, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo prazo teria iniciado no
vencimento ou na entrega da declaração, sustentando que parte dos débitos já estaria fulminada antes do ajuizamento da execução.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”
.
(Destaquei).

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n.
2024305680
, ocorreu em
14.6.2023
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
14.6.2023
– e o despacho inicial que determinou a citação da parte agravante –
27.2.2024
–, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nes
sa linha, é a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição”
.
(TJMT - N.U 1004357-86.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
de Direito Público
, Rel. D
es
. L
uiz O ctávio O liveira S aboia R ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 10.
4
.2024
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃOREFORMADA– RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2.
Recurso provido”
.

(N.U 1029594-59.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel. D
es
.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 24.
6
.2024
)
.

Dessa forma, não havendo o transcurso do prazo prescricional, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025